Tribunal: TJSP
Processo: 2215063-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU O PERCENTUAL DE INCAPACIDADE LABORATIVA EM 100% – PERÍCIA MÉDICA – LAUDO CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PERCENTUAL REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215063-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATENTO
BRASIL S.A., é agravada LUCIENE ORRO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215063-86.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ATENTO BRASIL S.A.
AGRAVADA: LUCIENE ORRO DE MOURA
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 13a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41313
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
FIXOU
O
PERCENTUAL DE INCAPACIDADE LABORATIVA
EM
100%

PERÍCIA
MÉDICA

LAUDO
CONCLUSIVO NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE

PERCENTUAL
REDUZIDO

RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 55/56 que, em ação indenizatória decorrente de doença
ocupacional ora em fase de cumprimento de sentença, fixou o percentual da
incapacidade laborativa em 100% (cem por cento).
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suas razões, ausência de elementos para a apuração da patologia e
necessidade de refazimento de exame de ressonância magnética para aferir o grau da
patologia, se existente. Afirma que, ainda que se entenda que o nexo causal não pode
ser mais discutido em razão da coisa julgada, é necessário que seja aferido o efetivo
reflexo advindo do trabalho desempenhado pela Agravada, com indicação expressa
do percentual de agravamento da lesão em decorrência das atividades exercidas pela
Agravada junto à empresa Agravante. Discorre acerca da moléstia acometida pela
Agravada, reiterando inexistir nexo causal com as atividades laborais desenvolvidas
e que estas, no máximo, agravaram a lesão preexistente. Por fim, aduz que a autora
possui limitação apenas parcial do seu ombro direito, na ordem de 25% (vinte e
cinco por cento), consoante laudo pericial, estando equivocada a decisão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Magistrado a quo ao fixar a indenização em 100%.
Recurso regularmente processado, com concessão
da liminar (fls. 486) e sem resposta da Agravada (fls. 442).
É o relatório.
Trata-se de recurso manejado contra decisão que
declarou a incapacidade laborativa na ordem de 100% (cem por cento), uma vez que
a redução parcial é crônica e impede a autora de ser readaptada e exercer qualquer
atividade laborativa.
O inconformismo da Agravante procede em parte.
O nexo causal restou amplamente demonstrado nos
autos, em especial pela perícia técnica (fls. 274/304), a qual foi conclusiva no sentido
de que a Agravada é portadora de incapacidade parcial e permanente, apresentando
processo inflamatório crônico do ombro direito decorrente das atividades
desenvolvidas na empresa Agravante.
Em complemento ao laudo (fls. 340/342) concluiu o
Sr. Perito que “Não se trata de processo inflamatório crônico, com períodos de
agudização. Há nexo causal com atividade laboral, conforme CAT”, afirmando,
ainda, que “A atividade laboral desenvolvida pela autora na ré, foi responsável pelo
aparecimento da patologia”.
Desse modo, nada justifica o inconformismo
apresentado pela recorrente visando estender o processo para averiguação do nexo
causal ou do percentual de agravamento da lesão, haja vista que foi amplamente
evidenciado que a atividade laboral desenvolvida na empresa Agravante que levou a
Agravada a apresentar a lesão em seu ombro direito.
Outrossim, a realização de nova ressonância
magnética não retrataria a situação vivenciada pela autora, porquanto a moléstia
apresentada foi devidamente apurada quando do término contratual (29/05/2000),
oportunidade em que seria possível constatar o nexo causal.
No mais, quanto ao percentual adotado pelo
Magistrado de primeira instância, deve ser ele modificado.
A perícia médica descreveu o quadro clínico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado pela Agravada, declarando que ela possui incapacidade física parcial,
apurada em 25% (vinte e cinco por cento), devendo tal percentual servir de base de
cálculo para quantificação do valor indenizatório.
Em razão do exposto, dou parcial provimento ao
agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR